Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-41.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA. PATAMAR READEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime anterior na posse do réu, incumbe a ele provar que desconhecia a origem ilícita do bem ou demonstrar a sua origem lícita, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
2. A prática de novo crime, no curso da execução penal, justifica o recrudescimento da pena-base, pois o réu, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso da justiça e da lei, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária admite a adoção de fração superior a 1/6 (um sexto) para o agravamento da pena, por conta da multirreincidência do réu devidamente reconhecida. Todavia, no caso, o aumento operado mostrou-se desproporcional e excessivo, razão pela qual se procede a sua redução, em benefício do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.